Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-74.2025.8.11.0029
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001194-74.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS COSTA - CPF: 009.188.052-10 (APELANTE), VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 796.786.882-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAILTON MARTINS VIEIRA - CPF: 909.319.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 043.776.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas
interestadual
.
Dosimetria da pena. Redimensionamento da pena-base. Alteração da fração de aumento. Inviabilidade. Fração 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima. Legal. Causa de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006.
Aplicação da fração
na máxima
ou 1/2
.
Improcedência. Condição de “mula”
.
Fração em 1/6 correta para maior reprovabilidade da conduta. Reconhecimento da colaboração premiada.

Inviabilidade. Ausência de efetividade nas informações fornecidas. Abrandamento do regime para cumprimento da pena. Impertinência. Circunstância judicial negativada. Manutenção do regime inicial fechado. Detração penal. Impossibilidade. Competência do juízo da execução penal. Direito de recorrer em liberdade. Improcedência. Requisitos da custódia confirmados em sentença. Réu preso durante a instrução criminal. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, e
§
4°, todos da Lei n° 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
5 anos e 22 dias de reclusão, além do pagamento de 456 dias-multa
.

2.
A defesa sustenta:
(i)

a redução da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade do critério adotado
;
(
ii
)

a aplicação da causa de diminuição
prevista no
art
igo
33, § 4º
, da Lei n° 11.343/2006
em seu patamar máximo (2/3) ou intermediário (1/2)
;
(
iii
)

o reconhecimento da colaboração premiada

com redução de 1/3 da pena
;
(
iv
)

a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, com a aplicação da detração penal
; e
(v)
o direito de recorrer em liberdade
.

II.
Questões em discussão

3. Há
cinco
questões em discussão:
(i) definir o critério matemático adequado para a exasperação da pena-base (1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo da pena); (
ii
) estabelecer a fração de redução do tráfico privilegiado aplicável ao agente na condição de
“
mula
”
detido com grande quantidade de droga; (
iii
) verificar o preenchimento dos requisitos para a colaboração premiada; (
iv
) analisar a possibilidade de abrandamento do regime prisional e aplicação da detração; e (v) aferir a necessidade de manutenção da prisão preventiva
.

III.
Razões de decidir

4.
A fixação da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração específica. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é idôneo e proporcional, justificando-se a exasperação pela natureza e expressiva quantidade de entorpecente (25kg de pasta base de cocaína), nos termos do art
igo
42 da Lei n. 11.343/2006
.

5.
A condição de
“
mula
”
do tráfico, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição do art
igo
33, § 4º, da Lei de Drogas, autoriza a modulação da fração redutora. A apreensão de elevada quantidade de droga de alto poder viciante justifica a aplicação do patamar mínimo de 1/6, dada a maior reprovabilidade da conduta e a colaboração decisiva para a organização criminosa
.

6.
O benefício da colaboração premiada (art
igo
41 da Lei n. 11.343/2006) exige voluntariedade e efetividade, traduzidas na identificação de coautores ou recuperação do produto do crime. A mera confissão com indicação de prenome (
“
Tião
”
), sem dados que permitam o desmantelamento da cadeia criminosa, não preenche os requisitos legais
.

7
.
A imposição do regime inicial fechado é adequada, independentemente do quantum da pena, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis preponderantes (natureza e quantidade da droga), conforme art
igo
33, § 3º, do C
ódigo
P
enal
e
art
igo

42 da Lei n. 11.343/2006
.

8
.
A detração penal, para fins de progressão de regime, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua análise na fase de conhecimento quando o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado com base na gravidade concreta do delito
.

9
.
A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do crime (transporte interestadual de grande quantidade de cocaína), não havendo alteração fática que justifique a liberdade de quem permaneceu preso durante a instrução
.

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A jurisprudência reconhece como critério ideal para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena por cada circunstância judicial negativamente valorada, desde que fundamentada. 2. A condição de
“
mula
”
do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6) da minorante dada a gravidade da conduta de transporte de elevada quantidade de drogas. 3. A colaboração premiada exige resultados concretos que transcendam a mera confissão, sendo inaplicável quando as informações não auxiliam na identificação da organização criminosa
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.
33,
§
3°;
Lei n° 7.210/1984
, art.
66, inciso III, alínea
“c”
;
Lei n° 11.343/2006,
arts
.
33,
caput
,
§ 4º
,
40, inciso V, e
§
4°, 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo em Recurso Especial n° 3.016.470/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 4 de novembro de 2025; STJ, Recurso Especial n° 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 11 de junho de 2025;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 782.526/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma;
j. em
: 12 de março de 2024;
STJ, Recurso Especial n° 2.235.178/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma;
j. em
: 9 de dezembro de 2025;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 934.551/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma;
j. em
: 24 de junho de 2025;
STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma;
j. em
: 12 de novembro de 2025;
TJMT, Apelação Criminal n° 1000146-76.2023.8.11.0053, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 6 de agosto de 2024;
TJMT, Apelação Criminal nº 1000961-97.2020.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 14 de junho de 2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1018093-40.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:
2
de setembro de
2025
; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
n° 39
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rafael Santos Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara
da Comarca de
Canarana
, que o condenou à pena de
5 anos e 22 dias de reclusão, além do pagamento de 456 dias-multa
, pelo delito de
tráfico de drogas
, tipificado no artigo
33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, e
§
4°, todos da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o
apelante

sustenta:
(i)

a redução da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade do critério adotado
;
(
ii
)

a aplicação da causa de diminuição
prevista no
art
igo
33, § 4º
, d
a Lei n° 11.343/2006
em seu patamar máximo (2/3) ou intermediário (1/2)
;
(
iii
)

o reconhecimento da colaboração premiada

com redução de 1/3 da pena
;
(
iv
)

a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, com a aplicação da detração penal
; e
(v)
o direito de recorrer em liberdade

(Id.
320164924
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
320164925
).

O douto
Procurador de Justiça

Jorge da Costa Lana
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –RECURSO DEFENSIVO – DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA– IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA E QUANTUM DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA QUE SE MOSTRA ADEQUADO – DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, LEI 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDIÇÃO DE “MULA” – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – DETRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id.
330039861
).

Os autos estão sujeitos
à
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço d
o recurso de
apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 29 de março de 2025, por volta das 15h, na MT-020, na Comarca de Canarana, o apelante
Rafael Santos Costa
transportava e trazia, entre Estados da Federação, 24 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando 25 kg.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Narram os autos que, na data acima citada, a equipe da Força Tática da PM-MT de Água Boa, durante operação conjunta com a Agência Regional de Inteligência (ARI) 13° CR e Polícia Rodoviária Federal (PRF), recebeu informações no sentido que um veículo placa QDP-8D04, modelo VW Voyage, cor branca, estava realizando transporte de drogas e trafegando na MT – 020, município de Canarana.

A equipe policial se deslocou até a MT-020 e iniciou o patrulhamento. Logo em seguida, o veículo citado foi localizado e abordado pelos policiais. O denunciado RAFAEL estava na condução do veículo e durante a entrevista demonstrou nervosismo, bem como apresentou respostas contraditórias aos questionamentos a ele realizados.

Durante a busca veicular, foi encontrado um compartimento (mocó), localizado no painel do veículo, motivo pelo qual o carro e o denunciado foram encaminhados para a 5º CIPM para realização de buscas minuciosas.

Na central da PM, o painel do veículo foi desmontado, sendo localizado 24 (vinte e quatro) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 25 kg (vinte cinco quilos).

Desta feita, foi dado voz de prisão em flagrante ao denunciado.

Em seu interrogatório, RAFAEL confessou a prática delitiva, informando que deixou o carro na cidade de Chapada dos Guimarães, onde a substância entorpecente foi acondicionada no veículo e seguiria viagem até a cidade de Castanhal, no estado do Pará, onde entregaria a droga, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
” (Id.
320164444
).

A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2025 (Id. 320164874).

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia
e
condenando o apelante
Rafael Santos Costa
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
,
c/c o artigo 40, inciso V, e
§
4°, todos da Lei n° 11.343/2006
), à pena de
5
anos e
22 dias
de reclusão, além d
o pagamento de

45
6 dias-multa (Id.
320164911
).

A
materialidade
e a
autoria
delitivas
são incontroversas
, recaindo a
insurgência recursal
exclusivamente sobre a
dosimetria da pena
, o regime prisional e a manutenção da prisão cautelar
, razão pela qual passo ao exame dos pleitos defensivos.

A defesa requer
(i)

a redução da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
argumentando que a fração de aumento utilizada pelo juízo de origem (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) seria desproporcional.

Sem razão.

É cediço que o
Código Penal
não estabeleceu critérios matemáticos rígidos para a fixação da
pena-base, conferindo ao julgador uma margem de discricionariedade vinculada.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena”
(STJ, Agravo em Recurso Especial n° 3.016.470/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 4 de novembro de 2025; data da publicação: 12 de novembro de 2025).

Consequentemente, tanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima quanto o de 1/8 sobre o intervalo de pena - diferença entre a máxima e a mínima - são parâmetros aceitos pela jurisprudência, desde que a escolha seja fundamentada e o
resultado
observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Essa matéria, inclusive, já se encontra pacificada no âmbito desta Corte Estadual, conforme o disposto no
Enunciado Orientativo n° 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s,
in
verbis
:
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Diante disso, observo que a escolha do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mostra-se idôneo e foi devidamente justificada pela negativação da natureza (pasta base de cocaína) e da quantidade (25 kg) de entorpecente apreendido, com fulcro no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006:

“[...]
As circunstâncias do crime merecem ser valoradas negativamente, diante do disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, o qual impõe ao julgador considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a NATUREZA e a QUANTIDADE da substância entorpecente apreendida. No caso em exame, foram apreendidos aproximadamente 25 kg de cocaína, o que justifica a exasperação da pena-base
. [...]

Diante do silêncio do legislador ordinário,
‘
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
’
(STJ.
AgRg
no HC 721.066/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 8/4/2022.)

Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 anos (120 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 15 (quinze) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multas
.” (Id. 320164911).

Por conseguinte, observo que o
juízo de origem aplicou
o critério de 1/8
de maneira
linear e isonômica
ao vetor considerado negativo, sem qualquer excesso ou desvio metodológico, tornando a escolha da fração
devidamente motivada
, não sendo cabível a sua modificação em sede recursal apenas para substituí-la por outro critério igualmente válido, como o pretendido pela defesa.

Nesse mesmo sentido foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n° 2.183.766/MG, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que considerou ideal como critério para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima para valorar negativamente cada circunstância judicial, sendo esse o entendimento fixado como tese de julgamento:

“Tese de julgamento: [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como critérios
ideiais
para a individualização da pena o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada e de 1/6 para a agravante da reincidência” (STJ, Recurso Especial n° 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11 de junho de 2025; data de publicação: 23 de junho de 2025).

Dessa forma, não há razão para acolher o pleito defensivo, devendo ser mantido o critério de
1/8 (um oitavo)
utilizado pelo juízo de origem na exasperação da pena-base, porquanto se encontra dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade.

Prosseguindo na análise das razões recursais, a defesa requer

(
ii
)

a aplicação da causa de diminuição
prevista no
art
igo
33, § 4º
, da Lei n° 11.343/2006
em seu patamar máximo (2/3) ou intermediário (1/2)
, alegando que a condição de “mula” não impede tal benefício.

Sem razão.

Conquanto a defesa esteja correta ao afirmar que a condição de transportador, por si só, não afasta a aplicação da minorante, ela permite a modulação da fração de redução.

No caso dos autos, o apelante foi pego transportando 25 kg de substância análoga à pasta base de cocaína com destino à cidade de Castanhal/PA, confessando, em juízo, que receberia o montante de R$ 15.000,00 pelo serviço.

Tal cenário demonstra que o réu, ainda que pontualmente, colaborou de forma decisiva para o êxito de atividade típica de grande organização criminosa, porquanto aceitou transportar uma quantidade expressiva de entorpecente com poder viciante e deletério elevado, razão pela qual seu grau de reprovabilidade deve ser superior, se comparado com o traficante que teve uma quantidade pequena apreendida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:
“o fato de o acusado ostentar a condição de ‘mula’ do tráfico justifica a aplicação da fração mínima (1/6 - um sexto) do redutor previsto no art. 33,
§ 4º
, da Lei de Drogas, dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 782.526/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma; data do julgamento: 12 de março de 2024; data da publicação: 15 de março de 2024).

Dessarte, considerando que a pena-base já foi exasperada utilizando como fundamento a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido,
a utilização da condição de
“mula”
para modular a fração do privilégio em 1/6 mostra-se adequada e suficiente para a repressão e prevenção do crime, não havendo que se falar em ilegalidade
.

Em reforço, esta Corte Estadual tem adotado entendimento em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que, embora presentes os requisitos d
a
causa de diminuição
prevista no
art
igo
33, § 4º
, da Lei n° 11.343/2006
, a
condição de “mula do tráfico” autoriza a modulação da fração redutora em seu patamar mínimo
:

“
Se preenchidos os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, como na espécie, mostra-se viável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Contudo, levando-se em consideração a condição do apelante de ‘mula do tráfico’, aliado ao transporte da quantia de 3.710kg de cocaína entre os Estados da Federação, é suficiente e razoável a aplicação da fração de 1/6, como redutor da pena apurada na terceira-fase, conforme entendimento de nosso Tribunal” (TJMT, Apelação Criminal n° 1000146-76.2023.8.11.0053, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de agosto de 2024; data da publicação: 12
de agosto de
2024).

Portanto
,
mostra-se adequada, proporcional e suficiente a redução operada no patamar
de 1/6
, atendendo aos critérios de individualização da pena e às finalidades de repressão e prevenção do delito,
não havendo
que se
falar em qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar o redimensionamento pretendido pela defesa
, razão pela qual deve ser integralmente mantida a fração fixada na sentença
.

Melhor sorte não assiste ao pleito de
(
iii
)

reconhecimento da colaboração premiada

com redução de 1/3 da pena
.

A minorante prevista no artigo 41 da Lei n° 11.343/2006 exige efetividade na colaboração, resultando na identificação dos coautores ou na recuperação do produto do crime.

No caso dos autos, como pontuado na sentença, as informações fornecidas pelo apelante limitaram-se à
origem e
a
o destino do entorpecente
, identificando a pessoa
que o contratou para realizar o transporte

apenas pelo apelido
“
Tião
”, dados que, conforme assentado pelo
Parquet
em suas contrarrazões,
“não foram suficientes para permitir a identificação dos demais envolvidos no crime ou para recuperar outros produtos ilícitos além da droga apreendida no momento da prisão em flagrante”
.

Dessa forma, a
mera confissão dos fatos e a indicação de um prenome (“Tião”), sem dados qualificadores precisos ou elementos que permitam às autoridades policiais o desmantelamento da cadeia criminosa ou a localização dos líderes, não preenche os requisitos legais
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, assentou que:
“
a colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração de efetividade e voluntariedade, com resultados concretos que transcendam a mera confissão ou entrega de elementos diretamente ligados ao crime pelo qual o réu já responde”
(STJ, Recurso Especial n° 2.235.178/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 9 de dezembro de 2025; data da publicação: 16 de dezembro de 2025).

Portanto, como as informações fornecidas pelo apelante não trouxeram resultado prático para a investigação, limitando-se aos fatos que culminaram em sua prisão em flagrante,
a causa de diminuição da pena não deve ser aplicada
.

No que tange ao pleito de
(
iv
)
fixação de regime inicial aberto ou semiaberto, com a aplicação da detração penal
, não assiste razão à defesa.

Conquanto a pena definitiva tenha sido fixada em 5
anos e
22 dias
de reclusão
, o que, em tese, permitiria que o cumprimento da reprimenda ocorresse no regime semiaberto, a existência de circunstância judicial preponderante desfavorável (a natureza e expressiva quantidade de drogas apreendida - artigo 42 da Lei n° 11.434/2006), autoriza e recomenda a imposição de regime mais gravoso (fechado), com fulcro no artigo 33,
§
3°, do Código Penal.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/06, sendo legítima a imposição do regime fechado em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida e pela prática interestadual” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n° 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma; data do julgamento: 12 de novembro de 2025; data da publicação: 17 de novembro de 2025).

Dessarte, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo transporte interestadual de 25 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, exige resposta estatal mais severa, razão pela qual mantenho o regime inicial para cumprimento da pena como fixado pelo juízo de origem (fechado).

Na mesma linha, como pontuado pelo magistrado,
o tempo de prisão cautelar não é suficiente, neste momento, para alterar o regime inicial fixado, mormente quando a definição do regime não se baseou apenas no
quantum
da pena, mas na avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais
, motivo pelo qual a aplicação da detração penal não se mostra plausível.

Ademais,
a análise do tempo de prisão provisória para fins de detração é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea
“c”
, da Lei n° 7.210/1984, sendo, nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte (TJMT, Apelação Criminal nº 1000961-97.2020.8.11.0079, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de junho de 2025).

Assim,
deve ser mantido o regime inicial fechado
, devidamente justificado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos)
, sendo
inaplicável a detração penal nesta fase
processual
, por competir ao Juízo da Execução Penal, inexistindo reparos à decisão recorrida
.

Por derradeiro
, em relação ao pleito d
o

(v)
direito de recorrer em liberdade
, igualmente não merece guarida.

De início, ressalto que, embora o recurso já se encontre interposto e em julgamento, entendo que o pleito traduz o interesse da defesa na revogação ou substituição da prisão preventiva do apelante por medidas cautelares diversas, para que ele aguarde o trânsito em julgado do acórdão em liberdade.

Na sentença o juízo de origem manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada
na natureza e na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (25 kg de substância análoga à pasta base de cocaína)
,
revelando a gravidade concreta do delito,
o que reputo idôneo.

Assim, diante desse elemento (gravidade concreta do delito), torna-se inviável o pleito de liberdade do apelante, conforme entendimento desta Corte:

“
A fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante para negar o direito de recorrer em liberdade mostra-se idônea, com referência à necessidade de garantia da ordem pública
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1018093-40.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de setembro de
2025
; data da publicação:
9
de setembro de
2025)
.

Outrossim, depreende-se dos autos que o apelante se manteve custodiado durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fático-processual superveniente apta a justificar a revogação da custódia nesta fase processual.

Logo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há
lógica
em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 934.551/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24 de junho de 2025; data da publicação: 30 de junho de 2025).

Portanto, indefiro o pedido de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva pelos fundamentos já delineados.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026